Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-29.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONFISSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. AUTORIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 309, da Lei no 9.503/97. A pena foi fixada em 06(seis) meses e 22(vinte e dois) dias de detenção para cumprimento inicial no regime semiaberto.

3. Razões recursais oferecidas, pugnando o réu pela sua absolvição por insuficiência de provas da autoria. A procuradoria de justiça, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

4. Consoante a denúncia: “No dia 10 de junho de 2023, por volta das 12h51, na Quadra 42, em frente ao Restaurante Chão Goiano, Gama/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, conduziu veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. Nas circunstâncias mencionados acima, o denunciado dirigia o veículo GMCHEVROLET/ONIX, placa PAA3035/DF, sem possuir habilitação para tal, quando colidiu contra o muro da residência de ANTONIA CANDIDA PORTELA SATIRO, causando danos à residência e ao veículo.”.

5. O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto.

6. No caso, o réu confessou, em juízo, que estava na condução do veículo no momento do acidente, versão que foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, que atenderam a ocorrência policial. Nesse contexto, evidencia-se que as provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são harmônicas e coesas, em consonância com os elementos probatórios da fase extrajudicial e atestam que o réu, embora inabilitado, conduzia veículo automotor em via pública e colidiu com o muro de residência, provocando o dano descrito na denúncia.

7. Destarte, satisfatoriamente comprovada a autoria e a materialidade, a condenação do réu é medida que se impõe.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.